Tribunal: TJSP
Processo: 2077136-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077136-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada FATIMA APARECIDA FELIX ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077136-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09910
2
Agravo de Instrumento no: 2077136-44.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado: Fatima Aparecida Felix Rosa (Justiça Gratuita)
Autos em primeiro grau no: 1000851-52.2020.8.26.0024
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Victor Gavazzi Cesar
Vara: 3a Vara do Foro de Andradina

VOTO No. 09910
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Insurgência contra a decisão
que deferiu a tutela antecipada requerida pela autora. Sentença
proferida nos autos principais. Perda superveniente do interesse
recursal.
Agravo de instrumento prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
BMG S/A nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por Fatima
Aparecida Felix Rosa, contra a decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pela
autora.
Irresignada, a agravante recorre alegando, em síntese, ser
cabível a reforma do decisum. Subsidiariamente, requer que a redução da multa diária
aplicada em primeiro grau.
Determinado por este Relator o processamento do recurso
com efeito suspensivo/ativo (fls. 62).
Apresentada
contraminuta,
o
recorrido
pugnou
pelo
improvimento do agravo (fls. 65/67).
É o breve relatório.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, houve prolação de sentença nos autos principais (fls. 135/142 dos autos em
primeiro grau no 1000851-52.2020.8.26.0024), com o decreto de procedência do pleito
exordial, confirmada a tutela antecipada deferida para que a requerida se abstenha de
efetuar descontos no benefício previdenciário da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077136-44.2020.8.26.0000 -Voto no 09910
3
Tendo em vista que a sentença de mérito é provimento
jurisdicional de natureza definitiva tomado em sede de cognição exauriente, substituindo a
decisão provisória, esta proferida sob cognição sumária, caracterizada está a perda
superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR